Tribunal: TJES
Processo: 5000588-93.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000588-93.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO RAIMUNDO DA SILVA registrado(a) civilmente como RONALDO RAIMUNDO DA SILVA
RECORRIDO: MARILDA RODRIGUES DA CRUZ
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AMEAÇA DE MORTE PROFERIDA POR POLICIAL MILITAR APOSENTADO APÓS RECUSA DE RELACIONAMENTO AMOROSO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORANTE. CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO (ART. 186, CC). DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por Ronaldo Raimundo da Silva em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Marilda da Cruz Moreira, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em sua petição inicial, a autora narrou que, em 12 de setembro de 2022, durante um evento de dança realizado no Clube Campestre, em Jerônimo Monteiro/ES, foi abordada pelo réu, policial militar aposentado, que manifestou interesse romântico. Diante da recusa da autora, o réu passou a agir de forma agressiva e intimidatória, simulando portar uma arma de fogo sob suas vestes e proferindo ameaças de morte. A autora afirmou que o episódio lhe causou intenso abalo psicológico, medo e constrangimento, requerendo a condenação do réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

A sentença, após regular instrução processual, julgou parcialmente procedente o pedido, fixando a indenização em R$ 5.000,00, com base no conjunto probatório dos autos, especialmente no depoimento da testemunha arrolada pela autora, que corroborou sua versão dos fatos. O juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de ato ilícito (ameaça) e a configuração de dano moral presumido, fixando o quantum com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O réu, em seu recurso inominado, sustenta, preliminarmente, a impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora. No mérito, nega veementemente a ocorrência dos fatos, alegando que jamais ameaçou ou assediou a autora, que a narrativa é fantasiosa e desprovida de provas, e que inexiste ato ilícito e dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por considerá-lo excessivo e desproporcional.

A autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

No mérito, a controvérsia cinge-se à ocorrência do ato ilícito narrado na inicial — ameaça de morte e assédio moral — e, subsidiariamente, ao
quantum
indenizatório fixado na sentença.

O conjunto probatório dos autos é suficientemente robusto para comprovar a ocorrência dos fatos narrados pela autora. O depoimento da informante arrolada pela parte autora, colhido sob o crivo do contraditório na audiência de instrução e julgamento, foi firme, coerente e convergente com a narrativa da inicial, confirmando que o réu, após ter sua investida romântica rechaçada, agiu de forma intimidatória e agressiva, simulando portar arma de fogo e proferindo ameaças de morte contra a autora.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e, em especial, das Turmas Recursais deste Estado, firmou o entendimento de que, em casos que envolvem violência de gênero, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Isso decorre da própria natureza dos ilícitos dessa espécie, que, via de regra, ocorrem em contextos de intimidação e poder, longe de testemunhas presenciais. A palavra da vítima, quando coerente, firme e alinhada aos demais elementos dos autos — como no caso em tela, em que há informante corroborante —, deve ser valorada com o peso que lhe é devido.

O réu, por sua vez, limitou-se a negar os fatos, sem produzir qualquer prova robusta capaz de infirmar a versão apresentada pela autora e corroborada pela informante. Suas testemunhas, conforme consignado na sentença, não foram conclusivas para desconstituir o conjunto probatório autoral. A mera negativa, desacompanhada de elementos de prova, é insuficiente para afastar a convicção formada pelo juízo de primeiro grau.

Assim, resta plenamente configurado o ato ilícito praticado pelo réu, nos termos do art. 186 do Código Civil, que assim dispõe:
"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."
A conduta do réu — ameaçar de morte a autora por ter tido sua aproximação amorosa recusada — viola frontalmente o direito à integridade psicológica e à segurança pessoal da autora, direitos de personalidade tutelados constitucionalmente.

O dano moral, no caso em exame, é presumido, independentemente de comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de
dano moral in re ipsa
. A ameaça de morte, proferida em contexto de violência de gênero, por si só, é suficiente para gerar sofrimento, angústia, medo e abalo psicológico na vítima, dispensando-se a prova do prejuízo, que é inerente à própria natureza do ilícito. A gravidade da conduta do réu — que, além de homem, era policial militar aposentado, figura que naturalmente inspira autoridade e temor — potencializa o sofrimento da vítima, que se viu em situação de vulnerabilidade e desamparo.

No que tange ao valor da indenização, o juízo
a quo
fixou o montante de R$ 5.000,00. O recorrente, de forma subsidiária, pugna pela redução desse valor. A irresignação não merece acolhimento.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as condições do ofensor e do ofendido, a gravidade do ato ilícito e o caráter pedagógico-punitivo da reparação. O valor fixado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00) está em perfeita consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, envolvendo ameaça, assédio moral e violência psicológica. Tal montante não se mostra ínfimo a ponto de banalizar a reparação, nem excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa para a autora. Ao contrário, revela-se justo, moderado e suficiente para cumprir as funções compensatória, punitiva e preventiva da responsabilidade civil.

Ressalte-se que o valor pedido pela autora na inicial (R$ 15.000,00) foi reduzido pelo juízo sentenciante, o que demonstra que houve efetiva apreciação e ponderação dos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie. O recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento novo que justifique a alteração do
quantum
fixado, limitando-se a alegações genéricas de excessividade.

A sentença prolatada pelo 2º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim é juridicamente hígida e tecnicamente irrepreensível. Ela analisou corretamente os fatos, valorou adequadamente as provas (com especial destaque para o depoimento da informante e a palavra da vítima), aplicou o direito de forma consentânea com a legislação e a jurisprudência, e fixou um valor de indenização proporcional e razoável. Não há qualquer mácula a ser sanada, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)